Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DESCABIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE DEMONSTRADA. EXEQUENTE SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA À ÉPOCA DA LEI N. 38/89. PARTE NÃO ABRANGIDA PELOS LIMITES DA DECISÃO EXEQUENDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO SEMELHANTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMUM. POSSIBILIDADE DE DEBATE ACERCA DA NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXATA CONDIÇÃO DO EXEQUENTE. OFENSA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE CONSTATADA. EXECUÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça, o servidor submetido ao regime celetista na égide da Lei Distrital n. 38/89 não faz jus ao reajuste do IPC nela previsto, uma vez que o artigo 1o da referida norma taxativamente garantiu a reposição do IPC apenas aos servidores estatutários, não abrangendo os celetistas.

2. O êxito em ação coletiva ajuizada por substituto processual que defende direito alheio em nome próprio possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, o que não significa necessariamente que estará abarcado pelos limites subjetivos expostos na decisão exequenda, já que sua legitimidade deverá ser demonstrada no momento de seu cumprimento.

3. Consoante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra razoável que o cumprimento individual de sentença coletiva seja processado de forma semelhante ao cumprimento de sentença comum, mormente porque traz consigo o debate de nova relação jurídica, além da existência e liquidez do direito dela decorrente. Destarte, compete a cada titular, no cumprimento individual da sentença, demonstrar que a sua condição de exequente se amolda perfeitamente à situação jurídica estabelecida no decisum exequendo.

4. Restando demonstrada, pelo conjunto probatório dos autos, a ilegitimidade da parte exequente consubstanciada na falta de comprovação de que se encontra abrangida pelos limites subjetivos da sentença proferida na ação coletiva, necessário se faz o acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada e a consequente extinção do cumprimento individual de sentença.

5. Em face do princípio da sucumbência, acolhida integralmente a impugnação ofertada pela parte devedora, em que restou reconhecida a ilegitimidade do exequente, cabe a este, exclusivamente, arcar com a verba honorária fixada sobre o proveito econômico obtido (valor atribuído à execução).

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.